Tribunal: TJDFT
Processo: 0715728-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715728-97.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO AGRAVADO: IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDO CAVALCANTI REIS e EVANDRO REIS DA SILVA contra a r. decisão exarada sob o ID 71151378, pela qual o eminente Relator Desembargador José Firmo Reis Soub indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente na autorização de: i) levantamento da quantia de R$ 10.115,00 (dez mil cento e quinze reais), destinada à quitação dos honorários periciais fixados na Ação de Prestação de Contas n.o 0761085-86.2024.8.07.0016, em trâmite perante a 2a Vara de Família de Brasília/DF; ii) levantamento da quantia de R$ 97.190,08 (noventa e sete mil cento e noventa reais e oito centavos), a título de ressarcimento das despesas efetivamente comprovadas e adiantadas pelos agravantes com a preservação do acervo hereditário, de modo a evitar prejuízos à instrução processual e ao próprio patrimônio do espólio. No agravo interno interposto no ID 72113493, os agravantes reiteram os argumentos expendidos no agravo de instrumento acerca da necessidade de liberação de valores para o ressarcimento das despesas pagas por eles e pagamento dos honorários periciais. Ressaltam que não foi considerado no decisum a existência de imóveis no espólio, inclusive de uma propriedade rural denominada Fazenda Santa Luzia, situada no município de Corrente/PI, onde tem a criação de gado (atualmente, mais de 400 cabeças), a qual demanda várias despesas mensais. Obtemperam que o inventariante e herdeiro têm dispendido na preservação dos bens do monte, com as respectivas despesas com o gado e manejo de semoventes, o valor total de R$ 96.534,73 (noventa e seis mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos). Destacam que o inventário já tramita há mais de 1 (um) ano, sendo justificados e comprovados os gastos suportados pelos agravantes, sem a participação dos demais herdeiros, para manterem o patrimônio que compõe o espólio. Por fim, aduzem que a autorização judicial para o ressarcimento dos valores despendidos pelos herdeiros é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa do espólio e dos demais herdeiros que nada contribuíram com os custos para a conservação dos bens. Com estes argumentos, os agravantes postulam reconsideração da decisão recorrida, ou a submissão da questão controvertida ao exame do egrégio Colegiado, a fim de que seja reformado o r. decisum, que indeferiu a tutela recursal. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no agravo de instrumento. Consoante mencionado na r. decisão agravada, os coerdeiros agravados, no petitório de ID 229901995 dos autos da origem, questionam a necessidade dos elevados dispêndios alegados pelos agravantes e discordam, veementemente, da compensação postulada pelos agravantes. Dessa forma, os elementos de prova juntados aos autos não permitem, em uma análise perfunctória, a efetiva concordância dos outros herdeiros com as despesas pagas pelos agravantes. Ademais, não restou demonstrada qualquer urgência que justificaria a iminente autorização dos levantamentos dos valores pleiteados pelos agravantes da conta do espólio. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2025 às 18:42:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora (em substituição legal)